Tribunal: TJDFT
Processo: 0753839-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão do d. juízo de origem que indeferiu pedido de antecipação da tutela, sob o fundamento de que a documentação apresentada pela autora/agravante não teria comprovado a inadimplência do réu/agravado, ora adquirente do veículo, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. Na espécie, como não existe nos autos nenhum elemento que indique a alegada inadimplência do agravado em relação às parcelas do financiamento, mostra-se inviável a reforma da decisão combatida para viabilizar a busca e apreensão do veículo, principalmente quando se pode depreender do contrato que o réu não estaria obrigado a realizar a transferência de titularidade do bem para o seu nome antes de efetivamente quitado o contrato de financiamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.